Tribunal: TJES
Processo: 5003471-20.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003471-20.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
RECORRIDO: PRISCILA RANGEL NUNES
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. A mesma requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Restou demonstrado nos autos que a recorrida realizou um acordo com a recorrente para pagamento de valores em atraso. No entanto, em desacordo com o que foi convencionado pelas partes, a recorrente lançou a integralidade débito, no valor de R$ 9.444,02 (nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), no cartão de crédito do cunhado da recorrida, e, mesmo após tomar conhecimento do erro cometido, a ré não realizou o estorno dos valores.

A requerida, ora recorrente, apresentou contestação completamente desconexa ao caso dos autos, deixando de impugnar os fatos alegados pela autora, razão pela qual, o Magistrado
a quo
decretou a revelia e considerou verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Cumpre esclarecer que a relação em debate é de consumo, devendo ser analisada sob ótica das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, cuja política é de atendimento às necessidades dos consumidores.

Além disso, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente a requerida, ora recorrente, pelo vício do serviço, independente de dolo ou culpa, posto que os danos dele decorrentes são de sua inteira responsabilidade, esta que decorre do risco integral de sua atividade econômica.

Assim, deve a recorrente responder pela reparação dos danos que causou à recorrida por defeitos decorrentes dos serviços por ela prestados, independentemente da existência de culpa.

No caso em apreço, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da recorrente, visto que, em desacordo com o que foi convencionado pelas partes, lançou toda a dívida (R$ 9.444,02) no cartão de crédito do cunhado da recorrida ao invés de emitir boletos, fazendo com que a mesma suportasse grande constrangimento perante o cunhado, diante do erro e ausência de correção do mesmo.

Quanto aos danos morais, estes restam configurados não só pela evidente falha na prestação dos serviços, como também da sensação de angústia e impotência sofrida pela autora, ora recorrida, que foi exposta a situação extremamente desagradável perante seu cunhado.

Para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição sócio-econômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando, assim, que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

À vista disso, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
a quo
, comporta redução para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa à autora.

Com efeito, em relação aos demais pontos discutidos nesses autos, há de se observar o acerto da decisão guerreada, pelo que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando mantida a sentença em seus demais termos e consectários legais.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.